Tribunal: TJSP
Processo: 0417296-50.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROMOÇÃO "POST MORTEM" – FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS – Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório – Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal – Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal Federal – Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora – Excesso

Ementa:
PROMOÇÃO "POST MORTEM" – FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS – Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório – Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal – Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal Federal – Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora – Excesso referente aos juros não configurado.
Recurso provido, para autorizar o levantamento de parte do depósito retido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0417296-50.1996.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VERONICA DA ROSA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO
DE SÃO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0417296-50.1996.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0417296-50.1996.8.26.0053
Apelante: Veronica da Rosa Silva
Apelados: Estado de São Paulo e Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
Comarca: São Paulo
PROCESSO FÍSICO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA
APELAÇÃO:
0417296-50.1996.8.26.0053
APELANTES:
VERONICA DA ROSA SILVA
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Instância: Camila Sani Pereira Quinzani
VOTO 32332
PROMOÇÃO
“POST
MORTEM”

FASE
DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS
Não incidência de juros
moratórios entre a conta e a inscrição do precatório
Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal
Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17
do
C.
Supremo
Tribunal
Federal

Pagamento
extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de
juros de mora
Excesso referente aos juros não
configurado.
Recurso provido, para autorizar o levantamento de parte do
depósito retido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra r. sentença de fls. 412/416, que julgou
extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC,
estabelecendo que a Súmula Vinculante no 17 deve ser aplicada ao presente
caso.
Inconformada, sustenta a exequente/apelante, que o precatório foi pago
com atraso, requerendo o afastamento da Súmula Vinculante no 17. Cita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0417296-50.1996.8.26.0053 -Voto no
3
jurisprudência. Requer, considerando que houve adimplemento intempestivo da
obrigação, a reforma da sentença que afastou os cálculos apresentados pelo
DEPRE, os quais fazem incidir a Súmula, determinando o levantamento do valor
retido nos autos, bem como a complementação do depósito em razão da
inaplicabilidade da mencionada súmula, posto que o pagamento foi feito
extemporaneamente ao prazo constitucional (fls. 422/434).
Recurso tempestivo e não respondido, conforme certificado à fl. 437.
É o relatório. Voto.
O recurso comporta provimento.
No caso em tela, discute-se sobre a incidência ou não de juros no
pagamento do precatório.
Não há incidência de juros moratórios em todo o período compreendido
entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde que observado o
prazo previsto no artigo 100 da Constituição Federal.
Portanto, relativamente aos juros moratórios prepondera o comando
constitucional e a jurisprudência é neste sentido, qual seja, não há incidência de
juros moratórios entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde
que observado o prazo para pagamento, previsto no artigo 100 da Constituição
Federal.
A Emenda Constitucional no 62, de 9/12/2009 alterou o artigo 100 da
Carta Magna e acrescentou o artigo 97 ao Ato das Disposições Transitórias,
instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distritos
Federais e Municipais, passando a ter a seguinte redação:
ART. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de
sentença
judiciária,
far-se-ão
exclusivamente
na
ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0417296-50.1996.8.26.0053 -Voto no
4
(...)
§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de
direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado,
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de
julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte,
quanto terão seus valores atualizados monetariamente.
Portanto, conforme simples leitura do referido dispositivo legal, verifica-
se que, quando do pagamento dos precatórios, os débitos pagos na forma ali
referida, terão seus valores atualizados monetariamente.
Assim, conclui-se que, não havendo atraso na satisfação do débito, não
incidem juros moratórios entre o período de elaboração da conta e a expedição
do precatório, nem entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento do
precatório, à vista da não caracterização de inadimplemento por parte do
Estado.
É essa também a orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada
em recurso especial repetitivo, definindo-se, entre outros pontos, a não
incidência de juros moratórios no período aqui focado (REsp 1.143.677/RS -
Corte Especial - rel. Min. Luiz Fux - j. em 02/12/2009, DJe de 04/2/2010; REsp
1.259.028/PR 2a T. Rel. Min. Mauro Campbell Marques j. 18/8/2011 e
AgRg nos REsp 1.118.342/RS 3a Seção Rel. Min Jorge Mussi j. 23/3/2011).
Com efeito, essa a conclusão, atual, dada aos recursos repetitivos pelo
Supremo, por meio do Acórdão RE 591085 proferido ante a repercussão geral na
questão de ordem:
“CONSTITUCIONAL.
PRECATÓRIOS.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO
PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1o
(REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA
CONSTITUIÇÃO.
I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO
STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA.
DENEGAÇÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0417296-50.1996.8.26.0053 -Voto no
5
RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO
DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES: RE
579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN.
ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE
585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.
II - Julgamento de mérito conforme precedentes.
III - Recurso provido.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski
j.
4/12/2008)
Entretanto, haverá mora se o Estado não efetuar o pagamento até
dezembro do ano seguinte ao da apresentação do precatório.
A respeito, a Súmula Vinculante no 17 do Supremo Tribunal Federal, que
expressamente dispõe sobre a não incidência de juros durante o período referido
no artigo 100, dispondo que “Durante o período previsto no § 1o do art. 100 da
Constituição, não incidem juros da mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos.”
A mencionada Súmula previu a não-incidência de juros de mora desde
que o precatório tenha sido pago no prazo previsto no artigo 100, § 1o, da
Constituição Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUROS DE MORA ENTRE A CONTA
DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - Art. 100 §§
1o e 5o da Constituição Federal - Súmula Vinculante no 17 - Não
incidem juros moratórios desde que respeitado o interregno
constitucional para a satisfação do débito no referido período -
Agravo
de
instrumento
provido.”
(Ai
no
2098835-04.2014.8.26.0000 16a Câm. de Direito Privado
Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni j. 25/11/2014)
“Cobrança Duplicata - Cumprimento de Sentença - Precatórios
- Ofensa à Súmula Vinculante 17 do STF
Inocorrência -
Pagamento que não obedeceu o prazo legal do art. 100, §5o da
CF - Incidência de juros de mora adequada - Excesso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0417296-50.1996.8.26.0053 -Voto no
6
execução não verificado - Pretensão afastada - Sentença
mantida Aplicação do art. 252 do RITJ do TJSP.
Recurso não provido.” (Ap. no 0000076-95.2001.8.26.0161
18a Câm. de Direito Público Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio j. 29/10/2014)
Assim, respeitado o entendimento do d. magistrado pela aplicabilidade da
Súmula Vinculante no 17 do STF, com razão a exequente, uma vez que em
19/6/2009 o ofício requisitório expedido foi recebido pela Secretaria de Execução
dos Precatórios (fl. 544), com obtenção do no de ordem cronológica de
pagamento e inserção no Mapa Orçamentário de Credores do exercício de 2010,
de modo que até dezembro de 2010 não se aplicariam os juros moratórios.
Ora, o pagamento somente se deu no ano de 2013 (fl. 376), de modo
que, tendo o depósito do valor ocorrido muito além do prazo previsto na
Constituição Federal (art. 100), permitida está a incidência dos juros moratórios,
com aplicação da Lei 11.960/2009, cujos cálculos apresentados às fls. 376/379
por este Tribunal, encontram-se em conformidade.
De rigor, portanto, mantida a extinção da execução, o provimento do
recurso para autorizar o levantamento da parte controversa do depósito, retida,
pela exequente, pois ausente valores referentes aos juros em excesso.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator